Tribunal: TJSP
Processo: 1010194-24.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO SOCIOAMBIENTAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora não provido. Não há ilegalidade na conduta de fabricante de aparelho celular em dispensar a inclusão do carregador na venda dos celulares. Carregadores de celular que já existem em abundância, em razão de compras pretéritas dos consumidores.

Ementa:
DIREITO SOCIOAMBIENTAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora não provido. Não há ilegalidade na conduta de fabricante de aparelho celular em dispensar a inclusão do carregador na venda dos celulares. Carregadores de celular que já existem em abundância, em razão de compras pretéritas dos consumidores. Impacto socioambiental considerável na redução da produção de carregadores, cuja matéria-prima inclui metais como zinco e cobre, extraídos em atividades que geram grande impacto socioambiental. Redução nas emissões de gases de efeito estufa. Proteção ao meio ambiente e legislação consumerista. Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e metas universais. Propósitos ambiciosos e transformadores, com grande foco nas pessoas mais vulneráveis, e cujo compromisso internacional exige a atuação de todos os países, inclusive do Brasil. Objetivo 9 (Indústria, inovação e infraestrutura): construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Objetivo 12 (Consumo e produção responsáveis): assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e dever de defesa e proteção a todos dirigidos, previsto na Constituição da República (art. 225), no Protocolo de San Salvador (art. 11) e na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 26). Noção de deveres fundamentais, consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 29.1) e na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 32.1). Opinião Consultiva no 23 e Caso Habitantes de la Oroya Vs Peru (2023), analisados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que constituem marcos para julgamento de casos envolvendo proteção ao meio ambiente e o respeito a direitos humanos, especialmente das pessoas em situação de pobreza e em situação de vulnerabilidade, no âmbito do sistema interamericano de proteção a direitos humanos. O desenvolvimento sustentável tem três dimensões: a econômica, social e a ambiental. Indivisibilidade e interdependência dos direitos civis e políticos, e os econômicos, sociais, culturais e ambientais. Princípios da precaução e da prevenção. Impacto socioambiental da extração de minérios (como, por exemplo, o zinco e o cobre, matéria-prima dos carregadores de celular) ao meio ambiente e, especialmente, aos grupos em situação de vulnerabilidade. Princípio da equidade geracional ou solidariedade intergeracional. Impacto para as crianças e futuras gerações. Acordo de Paris (COP21) e necessidade de redução da emissão de carbono e de gases de efeito estufa, considerado o aumento da temperatura global do planeta. As empresas têm uma responsabilidade independente de respeitar os direitos humanos, realizando, sempre, a devida diligência em direitos humanos, conforme os "Princípios Ruggie", norma de soft law, aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, além de incentivar a adoção de boas práticas de governança corporativa, com enfoque nos stakeholders. Lei dos Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2012). Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços e o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais. Princípios do desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e direito da sociedade à informação e ao controle social (art. 6o). O setor empresarial, o Poder Público e os consumidores são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ausência de venda casada. Celular adquirido que poderá ser carregado mediante a utilização de outros carregadores, já adquiridos previamente pelo consumidor ou que estão, em abundância, disponíveis no mercado de consumo. Ausência de violação ao dever de informação (art. 6o, III, e art. 30, ambos do CDC). Danos morais não configurados. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.